Tribunal: STF
Processo: HC 250768
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Andre Rachi Vartuli, advogado, em 23.12.2024, em benefício de Muller Vieira de Souza, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 967.764/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a prisão temporária do paciente decretada em 8.7.2022 e, cumprido o mandado de prisão em 10.7.2022, convertida em preventiva por decisão proferida em 2.9.2022, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30/07/2022, por volta das 23h45min, na Rua das Acácias, s/n, bairro Charneca, nesta cidade, os denunciados, agindo de forma consciente e voluntária, com animus necandi e em concurso de pessoas, por motivo torpe, com emprego de fogo, asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atearam fogo em Alexandre Dutra Cardoso, provocando-lhe as lesões descritas no relatório de necropsia de f. 51/55, causa direta e eficiente de sua morte. 



    Conforme apurado, no dia mencionado, a denunciada Leibiane, esposa de Alexandre, e o denunciado Muller se deslocaram até a residência da vítima e, após rendê-la, a imobilizaram mediante a utilização de fios de cobre, amarrando-a pelos pés e mãos. 



    Ato contínuo, os denunciados levaram a vítima até o local dos fatos e, ainda amarrada, despejaram combustível sobre seu corpo e atearam fogo, assim provocando a morte de Alexandre por asfixia de gases irrespiráveis. 



    Apurou-se que o delito foi praticado por motivo torpe, já que os denunciados tinham por objetivo se apossar de dinheiro de propriedade da vítima. Foi, ainda, praticado mediante utilização de fogo, asfixia e recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual fora imobilizado e amarrado sem poder oferecer resistência. 



    Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denúncia a Vossa Excelência Leibiane do Carmo Silva e Muller Vieira de Souza como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, requerendo que, autuada e recebida, sejam os réus citados para a apresentação de resposta à acusação, prosseguindo-se o feito até ulterior pronúncia e condenação pelo Tribunal do Júri” (fl. 9, e-doc. 2).



    Em 4.12.2024, o juízo do Tribunal do Júri da comarca de Betim/MG manteve a prisão preventiva do paciente e designou nova sessão de julgamento para 13.1.2025 (fl. 27, e-doc. 2). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.521054-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 9.12.2024, o Relator, Desembargador Alberto Deodato Neto, indeferiu a liminar requerida (fl. 7, e-doc. 2).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 967.764/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.12.2024, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto a análise do excesso de prazo não resulta de critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar” (fl. 32, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por alegado excesso de prazo (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente encontra-se preso preventivamente por mais de dois anos e cinco meses, sem que tenha contribuído para o atraso processual, o que evidencia a manifesta desproporcionalidade da custódia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a manutenção da prisão preventiva por período excessivo, sem justificativa idônea e em desacordo com os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da presunção de inocência, configura flagrante ilegalidade. A dissolução do Conselho de Sentença, ocasionada por ato do Ministério Público, sem culpa atribuível à defesa, reforça a necessidade de intervenção imediata para cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. A concessão de medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente; 



    2. No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com o relaxamento da prisão preventiva por manifesta ilegalidade; 



    3. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 967.764/MG, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.24.521054-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que não se comprova excesso de prazo na espécie. 



    Com os elementos disponíveis no processo, não se comprova excesso de prazo por desídia judicial. O juízo de primeiro grau realçou ter sido interposto recurso da pronúncia e ter havido desmembramento do processo e dissolução do Conselho de Sentença reunido em 4.12.2024, após acolhimento de pedido da defesa, com redesignação do ato para data próxima (13.1.2025). Confira-se:



    “(...) visando garantir o acesso à Defesa ao referido documento com a imagem anexa, de forma prévia a sessão do Tribunal do Júri, deve ser acatado o requerimento da Defesa com a dissolução deste Conselho de Sentença e designação de nova data para novo júri (...).



    Trata-se de feito complexo, com dualidade de réus que já estiveram submetidos ao mesmo procedimento, mas que agora, face ao desmembramento, estão submetidos a procedimentos distintos, tendo sido inviabilizada a continuidade da sessão face a constatação de elementos a indicar prejuízo a plenitude de defesa e a paridade de armas. Face as características do procedimento, com dualidade de réus ate certo momento do procedimento, e recurso face a sentença de pronúncia, e designação da presente data para a sessão de julgamento, tudo indica a ausência de inércia estatal, caso em que não vislumbro a existência de excesso de prazo na prisão, e verifico a possibilidade de manutenção da prisão sem que esta se trasmude em excesso de prazo ao se designar nova data de julgamento para data próxima [13.1.2025]” (fls. 26-27, e-doc. 2). 



    O prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal concluiu que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora